Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737758-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, DE LUCCA, LIMA E RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MOULAY EL HOUSSEINE EL IDRISSI MENDILI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DE LUCCA, LIMA E RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0711323- 25.2019.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Contrarrazões apresentadas no ID 76873582 pelo Moulay El Housseine El Idrissi Mendili pugnando pelo não provimento do recurso, bem como, dentre outros, para “ Reconhecer a preclusão quanto ao direito à execução individual do Agravado, já afirmado no AI no 0751710-46.2023.8.07.0000 com trânsito em julgado, vedando-se qualquer rediscussão sobre suposta incidência de stay period ou efeitos da recuperação judicial encerrada em 14/10/2021.” Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a parte agravada acerca do possível não conhecimento do pedido feito em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025 14:51:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador